Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715818-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FW ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto pela empresa executada FW ACESSÓRIOS LTDA. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 190811588, autos originários), nos autos de ação de execução de título extrajudicial (ExTiEx 0703782-39.2023.8.07.0020) ajuizada por DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. A agravante, em suas razões de recurso, registra que, por meio de impugnação à execução aduziu discussão sobre pretensa ausência dos atributos do título judicial apresentado à execução. Ressalta que a discussão a esse respeito pode ser empreendida por meio de simples impugnação, não apenas por intermédio de embargos à execução. Destaca que “o título executivo extrajudicial deve ser líquido, certo e exigível, sob pena de nulidade da execução, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício”. Quanto aos requisitos do pleito liminar, afirma que a probabilidade do direito está “evidenciada com a remansosa jurisprudência deste E. TJDFT sobre o tema, onde há entendimento de que o título executivo extrajudicial deve ser líquido, certo e exigível, sob pena de nulidade da execução”; e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo “resta evidente, tendo em vista que o MM. Juízo a quo, não analisou a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título, que pode acarretar na nulidade e consequente extinção do processo de execução e ainda determinou o desencadeamento de atos de agressão patrimonial, que trazem graves prejuízos à Agravante”. O recorrente postula, ante tais argumentos, a concessão de medida liminar para suspender os “atos de constrição patrimonial que agravam sua situação financeira”. No que se refere à questão de fundo, pede para que seja “conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a r. Decisão Id 190811588 para determinar a nulidade da execução tendo em vista a carência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo que compõe a execução”. O preparo recursal está comprovado nos autos (ID’s 58190249). Brevemente relatado. Decido. Importa salientar que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). De igual modo, é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Acerca do tema, o STJ já decidiu, mutatis mutandis, que para a concessão das tutelas provisórias “exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). A decisão recorrida está baseada nos seguintes fundamentos: A Em relação aos embargos de declaração opostos pela parte executada (id. 190635542), conheço-os, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste-lhe parcial razão. Esclareça-se à executada que a matéria suscitada por intermédio da petição de id. 189136374 deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição da impugnação por simples peticionamento nos autos. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ademais, a executada já opôs os embargos à execução no 0706563-57.2024.8.07.0001, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para deixar de conhecer da impugnação apresentada no id. 189136374 e determinar o prosseguimento da execução. No mais, aguarde-se a manifestação do exequente (id. 190158534). Intimem-se. Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Com efeito, o agravante afirma que o título em execução (contrato locatício comercial) não preenche os requisitos atinentes à liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual se afigura inviável a ação executória ajuizada em seu desfavor. Pois bem, consta da própria decisão recorrida que “a executada já opôs os embargos à execução no 0706563-57.2024.8.07.0001”, e, em consulta a esse processo, encontra-se a seguinte decisão: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC” (ID 187731864). Ora, está claro que a intenção da agravante, com a impugnação apresentada diretamente nos autos da execução, é a de obter, por via transversa, a respectiva suspensão, mas com a vantagem de não ter que garantir o juízo, conforme exigência legal. Não é possível vislumbrar, a partir dos argumentos aduzidos pela agravante, a existência de qualquer vício explícito que pudesse comprometer, primo ictu oculi, a exequibilidade do referido contrato de locação, ou seja, vícios objetivos do título, que não demandem dilação probatória, resultando sem qualquer sentido, portanto, a alegação de que a nulidade da execução pode “ser reconhecida até mesmo de ofício”. Nesse sentido, com razão o decisor a quo quando assim salienta: Esclareça-se à executada que a matéria suscitada por intermédio da petição de id. 189136374 deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição da impugnação por simples peticionamento nos autos. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ademais, a executada já opôs os embargos à execução no 0706563-57.2024.8.07.0001, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo. Sobre o tema em discussão, esta Corte já decidiu, mutatis mutandis, que: DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE PROTESTADA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO CUMULATIVAMENTE COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA. (...). 2. Consiste a exceção de pré-executividade na possibilidade de, sem embargos ou penhora, argüir-se na execução, por mera petição, as matérias de ordem pública ou as nulidades absolutas. No caso em espécie, a questão alusiva à nulidade do título executivo não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de embargos. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 305993, 20080020039846AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2008, publicado no DJE: 21/5/2008. Pág.: 72) Mais recentemente, este Tribunal decidiu que os embargos à execução “constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação” (Acórdão 1835209, 07425430520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa mesma ementa de julgado, restou consignado também que a “impugnação apresentada pelo Agravante não é o meio hábil para desconstituir o título executivo, configurando erro grosseiro e inadequação da via eleita, tendo em vista que o §1o do art. 914 do CPC/15 expressamente prevê que o instrumento cabível seria os Embargos à Execução, com procedimentos distintos”. Ademais, não há nos autos deste agravo qualquer demonstração acerca do perigo da demora, que não se confunde com o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo-se em conta a exigência legal inarredável de que os respectivos requisitos devem estar concomitantemente presentes, comparece inviável, nesse momento de estreita cognição, a pretensão liminar pretendida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeitos suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão Intime-se o banco recorrido, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator